Tribunal: TJDFT
Processo: 0743898-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0743898-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: AUTENTICA CONVENIENCIA MULTIMARCAS ROUPAS E ACESSORIOS AGRINGA LTDA, DIEGO DOS SANTOS BRIGEL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo e de antecipação da tutela recursal, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra Decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da execução de título extrajudicial de n.o 0700231-33.2022.8.07.0005, indeferiu o pedido de repetição de pesquisa no sistema SISBAJUD com a ferramenta teimosinha, de forma automática por 90 (noventa) dias. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que o deferimento das pesquisas via SISBAJUD com reiteração automática, por 90 (noventa) dias, é medida a se impor, uma vez que a última pesquisa realizada no referido sistema informatizado foi em agosto de 2023. Ainda, determinou a suspensão do feito pelo período de 1 (um) ano, assim como o da prescrição. Requer a concessão de efeito suspensivo para que não se arquive e não seja extinto o processo originário. Ainda, pede a antecipação da tutela recursal para que haja a reforma da decisão para determinar que o Juízo realize nova pesquisa de ativos via sistema SISBAJUD com a ferramenta de reiteração automática (teimosinha) pelo prazo de 90 (noventa) dias. No mérito, pugna pela confirmação da decisão liminar quanto à antecipação da tutela. Preparo regular – ID no 65153350 / 65153352. É o relatório. DECIDO. Conforme preceitua o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No que concerne à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo, é importante observar que o deferimento de tais medidas não é automático, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O requisito da probabilidade do direito está presente, haja vista que o Código de Processo Civil, no art. 845, não previu uma quantidade máxima de pesquisas a serem realizadas nos sistemas disponíveis ao Juízo, o qual deve se portar pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade ao decidir se defere ou não a referida medida. Cumpre com o dever de cooperação entre os agentes processuais a reiteração das pesquisas nos sistemas disponíveis ao Juízo, especialmente o SISBAJUD com a utilização da ferramenta de repetição automática, conhecida como “teimosinha”. Todavia, o sistema permite que a repetição pelo prazo máximo de 60 dias após a data de cadastro ou data agendada de bloqueio (se informada) Assim, entendo que há probabilidade do direito. Todavia, tem-se que o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, em relação à antecipação da tutela propriamente dita, não está presente, não havendo que se falar em possibilidade de perecimento do direito, sobretudo nesta análise perfunctória do agravo de instrumento, sendo prudente que se aguarde a decisão da E. 7a Turma Cível sobre o tema, uma vez que, no caso, o deferimento da antecipação de tutela teria caráter irreversível, sendo completamente satisfativa, de forma que, na prática, se afastaria a efetividade de uma eventual decisão contrária do colegiado. Quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo, cediço que há probabilidade de provimento do recurso, seja pelo que prevê o artigo 845 do CPC, na forma acima descrita, seja por haver notícia de que a última pesquisa se deu em agosto de 2023 (ID no 167690937 dos autos de origem), ou seja, há um tempo considerável. Da mesma forma, há perigo de dano irreparável caso a suspensão do feito se dê nesse momento, na hipótese de entender-se que a parte agravante possui direito em ter o pedido de pesquisa SISBAJUD, de forma reiterada, deferido, pois isso modificará o marco da suspensão do processo de origem e consequente alteração quanto aos marcos relacionados à prescrição, com a posterior extinção não só do feito como a impossibilidade de buscar o adimplemento do débito. Portanto, reputo que, por cautela, diante do pedido de concessão de efeito suspensivo e para evitar prejuízo irreparável, deve ocorrer a suspensão do feio de origem. Ante o exposto, INDEFIRO a ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL e DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO, para obstar o comando determinado por meio da Decisão impugnada, com a consequente paralisação do feito de no 0700231-33.2022.8.07.0005 até que haja o julgamento do mérito do presente recurso ou decisão ulterior. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador